Tribunal: CARF
Processo: 15868.720093/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720093/2012-10
ACÓRDÃO
2402-013.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
DALIA HISAE HAIKAWA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL.
A forma de apuração do resultado tributável é opção do contribuinte a ser
exercida no ato da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não podendo
ser alterada pela fiscalização, exceto no caso de arbitramento por falta de
escrituração do livro caixa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720093/2012-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão 09-59.332 (p. 98), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 70) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: glosa de despesas de atividade rural.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (p. 66), ficou constatado que houve
dedução indevida de despesas da atividade rural, referentes à aquisição de veículos de passeio e a
pagamentos de autos de infração/notificação.
Destaque-se pela sua importância que, conforme noticiado pela autoridade
administrativa fiscal, no ano-calendário 2007, Yoshikado Haikawa e sua esposa Dália Hisae
Haikawa declararam, cada um, 50% da atividade rural, e optaram pela tributação pelo resultado
do exercício (receitas — despesas). Tais determinações escolhidas pelo sujeito passivo e seu
cônjuge serão mantidas pela fiscalização. Assim, o valor total glosado no ano será considerado na
proporção de 50% para cada cônjuge, resultando em R$ 351.951,27 (50% de R$ 703.902,54).
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 79), aceitando a glosa das despesas de atividade rural, alegando porém
que, como cometeu erros, a autoridade lançadora deveria ter arbitrado seu resultado tributável
em 20% da receita total, argumentando que as disposições da Lei no 8.023/90 seriam no sentido
de que a tributação da atividade rural pelo seu resultado efetivo só tem aplicação para os casos
em que as despesas são em valor equivalente a mais de oitenta por cento das receitas e que, em
caso contrário, seria sempre assegurada dedução em valor que corresponda a oitenta por cento da
receita bruta do ano.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 09-
59.332 (p. 98), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL.
A forma de apuração do resultado tributável é opção do contribuinte a ser
exercida no ato da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não podendo ser
alterada pela fiscalização, exceto no caso de arbitramento por falta de
escrituração do livro caixa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720093/2012-10
3
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 109), reiterando, em síntese, os termos da impugnação
apresentada, no sentido de que a autoridade administrativa fiscal incorreu em erro na tributação
da atividade rural.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: glosa de despesas de atividade rural.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando os temor da impugnação
apresentada, não contesta a infração de glosa de despesas de atividade rural, mas argumenta que
se a auditoria tivesse levado em consideração a forma de tributação prevista na legislação
específica de sua atividade (Lei no 8.023/90, parágrafo único, art. 5o), o imposto apurado seria
outro, que inclusive foi apartado do presente processo e objeto de parcelamento.
De fato, assim se manifestou a Recorrente:
Repisando o que foi dito na impugnação, todo o montante dos desembolsos
escriturados como despesas da atividade rural e que no entender da autoridade
lançadora não davam à contribuinte o direito de deduzir da receita das
explorações, foi por ela tributado pela alíquota máxima, de 27,5% (vinte e sete e
meio por cento). Efetuou a tributação pela alíquota máxima sob a justificativa de
que a renda que já houvera sido oferecida à tributação pela contribuinte
suplantava os valores do limite de isenção e das alíquotas intermediárias do
imposto de renda da pessoa física.
Naquela sua primeira defesa disse a recorrente que a diligente Auditora Fiscal não
deu a correta aplicação do direito ao caso. E explicou a contribuinte que na
verdade seu marido incorreu em equívoco quanto à qualificação dos tipos de
gastos que ensejam dedução da receita da atividade rural, mas apesar dos erros
nas apropriações das despesas, foi mantida escrituração sobre o movimento das
explorações rurais.
Disse que se a escrituração não tivesse sido mantida, a situação se afiguraria mais
grave do que o mero cometimento de erros no escriturar, e no caso a pena
decorrente da falta da escrituração seria o arbitramento do resultado da atividade
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720093/2012-10
4
rural como sendo equivalente a vinte por cento (20%) da receita bruta do ano-
base, como estabelece a Lei n° 8.023/1990 no parágrafo único de seu artigo 5°. E
asseverou que quem comete meros erros, ou está por qualquer razão em situação
de menor gravidade, não pode receber tratamento tributário mais prejudicial do
que aquele que praticou infração mais séria.
Alegou ainda que, por questão de isonomia, jamais a autoridade poderá deixar de
arbitrar o resultado tributável da atividade rural em vinte por cento da receita
total de contribuinte que tenha cometido erros no deduzir valores a título de
despesas da atividade rural.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
(...)
Observa-se na documentação constante dos autos que o interessado optou por
tributar o resultado de sua atividade rural pelo confronto entre receitas e
despesas e não pela utilização da proporção de 20% da receita bruta, consoante
Anexo da Atividade Rural às fls. 06/07.
E mais, que os valores ali informados, conforme concluiu a fiscalização, tiveram
respaldo no Livro Caixa, por meio do qual foi mostrada à fiscalização a
escrituração das receitas e despesas da atividade rural.
Isto posto, como o resultado da atividade rural do interessado estava respaldado
na escrituração por ele apresentada em atendimento à intimação, torna-se
imprópria a adoção de ofício pela autoridade tributária da imposição contida no
§2o do art. 60 do RIR (arbitramento).
Assim sendo, no presente caso coube, única e exclusivamente, à fiscalização, para
fins de apuração do efetivo resultado tributável dessa atividade, para o ano-
calendário de 2007, o respeito à opção do declarante quanto à forma de
tributação da atividade rural na Declaração de Ajuste Anual - DAA/2008, pela
apuração de resultado na forma do artigo 63 do RIR/1999.
Se o que quer o autuado, na fase impugnatória, é a mudança de opção na
tributação do resultado de sua atividade rural, cumpre esclarecer que a opção é
um direito dos contribuintes e uma vez feita, o que se concretiza na efetiva
entrega da DAA à Secretaria da Receita Federal do Brasil, é definitiva.
À fiscalização, sem motivação legal, não é permitido modificá-la de ofício;
qualquer alteração na opção de tributação dos rendimentos auferidos deve partir
do próprio interessado e ser efetuada na forma e no tempo previstos pela
legislação pertinente, nunca sob procedimento fiscal.
Vale observar que aos contribuintes é vedada a retificação da declaração de
rendimentos após o início do procedimento de lançamento de ofício, a teor do
disposto no artigo 832 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
a seguir transcrito:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720093/2012-10
5
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e
Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o)
(...)
Dessa forma, considerando que o interessado não contestou o valor das receitas e
despesas advindas da atividade rural, não se conformando somente com a
apuração da base de cálculo e aplicação das alíquotas que resultaram no valor do
crédito tributário constituído, verifica-se que deve ser mantida a tributação do
resultado da atividade rural apurado no lançamento fiscal mediante utilização do
confronto entre receitas e despesas advindas da atividade rural, opção exercida
pelo contribuinte na entrega da DAA.
Não há, pois, qualquer ajuste a ser feito na decisão de primeira instância.
De fato, conforme jurisprudência emanada desse Egrégio Conselho, tem-se que a
opção pela tributação com base no resultado constou das Declarações de Imposto de Renda
apresentadas pela contribuinte, abandonando, assim, a faculdade ofertada pela legislação
tributária de utilizar o “resultado presumido”, limitado a vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário. Como o arbitramento apenas é cabível no caso de falta de escrituração, e o recorrente
não só a apresentou, como também declarou a sua opção em sua duas Declarações de Imposto de
Renda, não cabe ao agente fiscalizador alterar a forma de cálculo por ser mais vantajosa ao
recorrente (Acórdão no 2101-002.929, Relatora Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa).
Neste mesmo sentido, confira-se a ementa abaixo reproduzida, objeto do Acórdão
no 9202-010.329:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011 IRPF.
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO.
Para a apuração do resultado da atividade rural, é facultado ao sujeito passivo
realizar o confronto entre receitas e despesas ou utilizar a forma simplificada,
aplicando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a receita bruta. Feita a
opção pela forma de apuração do resultado, esta é definitiva, devendo ser
respeitada no caso de lançamento de ofício, independentemente se ser mais ou
menos favorável ao sujeito passivo.
(grifei e destaquei)

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.160 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720093/2012-10
6
Neste espeque, conclui-se que, após iniciado o procedimento fiscal, havendo a
perda da espontaneidade do sujeito passivo, a legislação tributária não estabelece um limite para
a tributação da atividade rural quando respeitado o critério adotado pelo contribuinte de receitas
menos despesas, que privilegia, por sinal, a capacidade contributiva e a identificação de acréscimo
patrimonial. Caso fosse a intenção do legislador ordinário fixar um limite para a tributação da
atividade rural, em qualquer hipótese de lançamento de ofício, numa medida peculiar no âmbito
do imposto de renda, penso que teria inserido dispositivo expresso e induvidoso com tal propósito
(Acórdão no 2401-005.894, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess).
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que, conforme noticiado
linhas acima, em decorrência da ação fiscal que resultou no lançamento objeto do presente
processo administrativo, houve, também, autuação, na proporção de 50%, em face do marido da
Contribuinte, ora Recorrente.
Trata-se, pois, do processo no 15868.720056/2012-01, no qual foi negado
provimento ao recurso voluntário interposto pelo Contribuinte, nos termos do Acórdão no 2201-
012.198 (ainda não publicado no sítio eletrônico do CARF até a data de elaboração da minuta do
presente acórdão).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 123
DF CARF MF
Original